Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-95.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA EMISSÃO DE GUIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004874-95.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FERREIRA RAMOS - CPF: 068.939.026-20 (JUÍZO RECORRENTE), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), JOAQUIM FERREIRA RAMOS - CPF: 068.939.026-20 (RECORRIDO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA EMISSÃO DE GUIA D
O

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)
— — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7458549) proferida em mandado de segurança impetrado por
Joaquim Ferreira Ramos
contra ato do
Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande
.

Na inicial, é alegado que ilegal é o ato que condiciona a emissão de guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

A pretensão é para que a autoridade indicada coatora se abstenha de exigir o pagamento do IPTU para emissão de guia do ITBI.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 8400599), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Diante do exposto concedo a segurança

pleiteada pelo impetrante Joaquim Ferreira Ramos, para o fim de determinar à autoridade impetrada para que se abstenha de condicionar a emissão da Guia de ITBI à prévia comprovação de regularidade ou adimplemento de tributos municipais no tocante aos imóveis identificados nos autos.

Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do § 1o, do art. 14, da referida lei federal. Assim, havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3o, do art. 1.010 do CPC.
[...]. (Id. 7458549, fls. 2/3).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato outorgado ao advogado (Id. 7458525);
ii
) declaração de hipossuficiência (Id. 7458526);
iii
) carteira de identidade (Id’s. 7458527 e 7458528);
iv
) documento nominado de
requerimento para fins de recolhimento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
, que consta como adquirente o impetrante e transmitente Idaíldes de Carvalho Evangelista, sem comprovação de protocolo (Id. 7458529);
v
) recibo e ordem de serviço do Segundo Ofício Notarial e Registral de Várzea Grande (Id. 7458530);
vi
) instrumento público de mandato outorgado por Idaíldes de Carvalho Evangelista ao impetrante (Id. 7458531); e
vii
) fatura de energia (Id. 7458532).

Em razão da inexistência de prova inequívoca ou pré-constituída do alegado ato ilegal ou abusivo no momento da impetração, determinou-se a emenda da inicial:

[...] O impetrante alega que a emissão da guia de ITBI está sendo impedida por motivo de pendência fiscais existentes no imóvel, porém não junta aos autos documentos comprobatórios de que esse seja o motivo do impedimento e do alegado parcelamento dos débitos.

Assim determino seja o impetrante intimado para regularizar o feito, juntando aos autos os referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC.

Decorrido o prazo, conclusos. [...]. (despacho datado de 20 de junho de 2018, Id. 7458533).

Então, manifestou o impetrante a requerer a juntada de “
cópias dos parcelamentos feitos pelo autor dos débitos de IPTU, os quais segunda a
F
azenda
P
ública de Várzea Grande-MT, são os motivos para o impedimento da emissão da guia de ITBI
” (Id. 7458535), admitidas pelo Juízo de Primeiro Grau como prova pré-constituída, tanto o é que examinou o pedido de liminar (decisão de indeferimento, Id. 7458537) e julgou o mérito do mandado de segurança (sentença, Id. 7458549).

No entanto,
a celebração do
termo de confissão de débitos

e requerimento de parcelamento
(Id. 7458536) firmado por Idaíldes de Carvalho Evangelista, na condição de contribuinte e compromissária devedora, com o Município de Várzea Grande, tão somente demonstra a existência de dívida relativa a IPTU de responsabilidade daquela.

Logo, prova alguma há acerca da exigência do
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU devido por Idaíldes de Carvalho Evangelista, para emissão de guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI em nome do impetrante, visto que prova alguma fez a esse respeito e pretende transformar a sua própria alegação, em prova pré-constituída. O
requerimento para fins de recolhimento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
, sem comprovação de protocolo, foi indeferido ou não?

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada condição imposta pela Administração para emissão de guia do ITBI, seu próprio testemunho:

[...] O impetrante comprou um imóvel no ano de 2010 da Sra. Idaíldes de Carvalho Evangelista, matrículas 2019,20120 Lotes 15/16 Quadra 102 no Jardim Costa Verde, no entanto não teve condições financeiras de arcar à época do negócio jurídico com as despesas de confecção de escrituração do referido imóvel.

No mês de abril do corrente ano o impetrante procurou a prefeitura municipal para regularizar possíveis débitos de IPTU e constando estes na matrícula do imóvel, pediu que fosse feito parcelamento dos débitos, pois alcançava grande monta.

De posse dos boletos de parcelamento começou imediatamente a pagá-los e a se organizar para confeccionar a escritura. Logo após tais intento (
sic
) procurou a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e solicitou a emissão da guia de ITBI necessária para a escrituração do imóvel, o que lhe foi negado, com a justificativa de que não se emite está com débitos de IPTU
.

Importante consignar que não há débitos vencidos de IPTU e sim parcelamentos deste e com todos os pagamentos em dia.

Desta forma, o impetrante inconformado com a negativa do fisco municipal, não vê outra alternativa senão impetrar o presente. [...]. (petição inicial, Id. 7458523, fls. 2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se faz imprescindível.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020